Tribunal: TJBA
Processo: 8009997-93.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009997-93.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR APELADO: JEFERSON BARBOSA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Recurso de agravo interno em apelação. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial com AR devolvido por "não procurado". Ausência de constituição válida em mora. Decisão mantida. Recurso de agravo interno não provido. I – Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC, negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, por ausência de comprovação da mora do devedor, uma vez que a notificação extrajudicial retornou com a anotação “não procurado”. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial devolvida com a indicação de “não procurado” é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante, para fins de propositura da ação de busca e apreensão. III – Razões de decidir 3. A constituição em mora é pressuposto processual indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, conforme disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e na Súmula 72 do STJ. 4. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1132 (REsp 1.951.888/RS), admite como suficiente, para fins de comprovação da mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo destinatário ou por terceiros. 5. Todavia, nos casos em que a notificação sequer chega a ser entregue, retornando com a anotação “não procurado”, considera-se ausente a constituição válida em mora, uma vez que não se configura a ciência mínima do devedor quanto à cobrança extrajudicial. 6. A jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2472631/RJ) distingue os casos em que a correspondência é enviada e ao menos sai para entrega, daqueles em que ela permanece na agência dos Correios sem tentativa de entrega, hipótese em que a tese repetitiva não se aplica. IV – Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno em apelação n° 8009997-93.2024.8.05.0039, em que é agravante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e agravado JEFERSON BARBOSA DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.